Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. VARA DE FAMÍLIA. VARA CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO. ALIMENTOS. FUNDAMENTO DO PEDIDO NO TÉRMINO.
I. Caso em exame: Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família em face do Juízo da 14a Vara Cível, ambas da Circunscrição Judiciária de Brasília.
II. Questão em discussão: Analisar se a formalização da petição inicial como ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais afastaria a competência da Vara de Família na fixação de pedido de pensionamento mensal em favor da parte autora em razão do término do relacionamento conjugal e necessidade de subsistência.
III. Razões de decidir:
1. Trata-se de verdadeira ação de alimentos tendo como causa o término da relação familiar entre ex-cônjuges, matéria inserida no rol do Art. 27 da Lei no 11.697/2008. Dentre os fundamentos trazidos na petição inicial acerca da obrigatoriedade dos repasses realizados pela parte requerida, tem-se o término do relacionamento conjugal e a necessidade de subsistência da parte autora, que já se encontra com mais de 80 (oitenta) anos.
2. Não obstante a formalização da petição com outros termos (ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais), o pedido de manutenção do pensionamento extrajudicial realizado pela parte requerida em favor da autora desde a separação de corpos no ano de 2014, no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) se trata de pedido de fixação de alimentos, de competência da Vara de Família.
IV. Dispositivo: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Família.